Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752082-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAURICIO LEITE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória que, na origem, homologou o laudo pericial e rejeitou a sua impugnação à liquidação provisória sentença. A juíza do feito homologou o laudo pericial, por entender que os cálculos apresentados pelo perito estavam em consonância com os parâmetros estabelecidos nos EDcl no REsp no. 1.319.232/DF. Em apertada síntese, o recorrente narra tratar-se na origem de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois os parâmetros utilizados para atualizar os valores, sejam eles em benefício do agravado ou para o decote do saldo não amortizado pelo mutuário via abatimento negocial, devem ser os mesmos, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade. Nesses termos, defende a necessidade de atribuir-se a este agravo de instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial. Diz que a Perita Judicial atualizou o valor da condenação com incidência de correção monetária e juros de mora. Todavia, os valores não amortizados pelo mutuário foram apenas atualizados com correção monetária para posterior dedução. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que a Perita Judicial afastou a incongruência apontada, salientando que “tanto as amortizações quanto os abatimentos estão pelo valor de face, em que foram apenas corrigidos, não tendo qualquer acréscimo de juros. Esse quadro foi criado apenas para verificar a relação percentual de quanto foi que o Requerente amortizou. Apenas isso. Os valores são os originais, eles foram apenas corrigidos para equiparação na mesma moeda” (Laudo Pericial Complementar de ID 176962009 - Págs. 7/8). Quanto aos juros aplicados no Laudo, observo que estes, ao que parece, foram incluídos apenas sobre as diferenças apuradas, nos exatos termos do que restou decidido nos embargos de declaração opostos contra o REsp no. 1.319.232/DF. Confira-se: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice legal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Nesse quadro, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va